Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717335-61.2020.8.07.0020 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: JOAO LUCAS DA COSTA BRAGA, GRUPO LIDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CÂMBIO E RESPECTIVA CORRESPONDENTE. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. ARTS. 406 DO CC C/C 161, §1o, DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sociedade corretora de câmbio possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a reparação dos danos causados por sua correspondente cambial pelo não cumprimento da obrigação destas de entregarem a moeda estrangeira encomendada na data estipulada. Precedente desta 2a Turma Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. Em 9/1/2020, o autor entabulou contrato com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP para a compra de moeda estrangeira, tendo realizado a transferência de R$7.740,00 (sete mil setecentos e quarenta reais), mediante depósito em conta bancária da ré J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (ID 33532158), referente à compra de €1.800,00 (mil e oitocentos euros), os quais seriam entregues ao comprador no dia 7/4/2020. Na data em que o autor realizou o negócio jurídico objeto dos autos (9/1/2020), a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. era correspondente cambial da ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., ora apelante, segundo informação do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil, pois seu vínculo com a referida pessoa jurídica se iniciou em 2/10/2012 e somente findou em 22/1/2020. Apesar de o depósito ter sido realizado em favor da ré J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., o autor efetuou todas as tratativas e entabulou o contrato objeto dos autos com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, que inclusive utiliza como nome fantasia “J&amp;B Turismo” e tem a sua logomarca aposta nos recibos dos aludidos pagamentos passados ao autor. 3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pela correspondente cambial que contrata. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade da correspondente contratada. 4. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelante deve responder por eventuais prejuízos causados pela correspondente que contrata, visto que estas agiram em nome daquela. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação da correspondente contratada, mormente quando incumbia à própria corretora apelante “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes. 5. Dessa forma, considerada a responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante da correspondente cambial, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a corretora de câmbio apelante é solidariamente responsável pela reparação dos danos decorrentes do vício no serviço contratado pelo autor, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90. 6. Os juros de mora devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos arts. 406 do CC e 161, § 1o, do CTN. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico de compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura seria nulo de pleno direito, porquanto o objeto não seria lícito, razão pela qual afirma que não deve ser responsabilizada por inadimplemento de empresas que agiram em nome e em benefício próprio. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983, e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986. Nas contrarrazões, o recorrido JOÃO LUCAS DA COSTA BRAGA pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036, e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao contratar a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. como sua correspondente de 2/10/2012 a 22/1/2020 (ID 33532570), a ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., ora apelante, passou a ser garantidora das operações de câmbio efetuadas por sua contratada no mencionado período. Consoante os dispositivos acima citados, cabe à contratante verificar todas as operações de câmbio já em curso na data do contrato, pois essas operações seriam registradas perante o Banco Central em nome da instituição financeira. Ademais, o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, nos termos do enunciado n. 297 da Súmula do STJ. Nessa linha, registre-se que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90. Assim, considerando a responsabilidade atribuída às instituições financeiras contratantes da correspondente cambial, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a apelante é solidariamente responsável pelos danos decorrentes do vício no serviço contratado pelos autores, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90. Ademais, para efeito da responsabilidade na reparação de danos, afigura-se irrelevante a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil. Com efeito, independentemente da natureza daquela relação negocial, as apelantes devem responder por eventuais prejuízos causados pelo correspondente contratado, tendo em vista que a correspondente, no caso, as rés IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. agiram em nome da corretora contratante, não podendo o descumprimento contratual daquelas ser imputado ao consumidor. Além disso, não há como transferir ao consumidor comum a responsabilidade de apurar a regularidade na atuação da empresa contratada, cuja atividade deveria estar sendo devidamente fiscalizada, mormente quando cabe às próprias contratantes, na hipótese, a sociedade corretora apelante, “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 Conselho Monetário Nacional – CMN de 24/2/2011, publicada pelo BACEN (ID 34773325 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “A atribuição, em caráter excepcional, de efeito suspensivo a recurso especial pendente de juízo de admissibilidade depende da presença cumulativa dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, aliados à teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão” (AgInt no TP 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983, e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986, e as relativas ao recorrido JOÃO LUCAS DA COSTA BRAGA sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036, e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024